Tribunal: TJMT
Processo: 0004996-11.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004996-11.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARILSON DE SOUSA GOMES - CPF: 062.848.741-03 (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MARILSON DE SOUSA GOMES - CPF: 062.848.741-03 (APELANTE), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SORRISO, MARILSON DE SOUSA GOMES

APELADO: MARILSON DE SOUSA GOMES, MPEMT - SORRISO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O INCREMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE - IMPOSSIBILIDADE –
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DOS ENTORPECENTES NÃO SUFICIENTES A ELEVAR A BASILAR, TAMPOUCO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO – RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Embora a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 6,63g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base, tampouco o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2016.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborado com as demais provas dos autos.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004996-11.2018.8.11.0040

APELANTE: MPEMT - SORRISO, MARILSON DE SOUSA GOMES

APELADO: MARILSON DE SOUSA GOMES, MPEMT - SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARILSON DE SOUSA GOMES

foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 8689357):

I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 04 de abril de 2018, por volta das 10h30min, na Rua São Gregório, n° 66, Bairro São Matheus, nesta urbe, o denunciado MARILSON DE SOUSA GOMES trazia consigo e tinha em depósito, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção análoga a cocaína, 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP), bem como Laudo Preliminar de substancia entorpecente (fls. 38/40 do IP).

II. Extrai-se dos autos que, no dia 04 de abril de 2018, por volta das 10h30min, no Beco Santa Ana, n° 240, Bairro São Matheus, nesta urbe, o denunciado MARILSON DE SOUSA GOMES adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) televisão, marca Philco.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descrita no item a Policia Militar em rondas ostensivas, deparou-se com o denunciado que, ao avistar a guarnição policial diligenciante, evadiu-se para dentro de sua residência, descrita no item “II”.

Ato continuo, os policiais avistaram o momento em que o indigitado dispensou 19 (dezenove) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP) e Laudo Preliminar de substancia entorpecente (fls. 38/40do IP).

Na sequência, diante da situação, a GUPM em revista na moradia do increpado, logrou encontrar e apreender 01 (uma) pedra de tamanho médio, similar a pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína, escondidas em uma mala, consoante Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07 do IP) e Laudo Preliminar de substância entorpecente (fls. 38/40 do IP), bem como, 01 (uma) televisão de marca Philco, procedência duvidosa, que fora reconhecida posteriormente pelo legitimo proprietário, conforme consta no Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 32 do IP (...)”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, condenou
MARILSON DE SOUSA GOMES

à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
pela prática do delito de tráfico de drogas, descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito de receptação
, descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizaram 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Por fim, foi fixado o regime aberto e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
(id. 8689698).

Irresignado, o Ministério Público, pugna pela negativação da circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas e o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma lei, em face da quantidade e diversidade do entorpecente apreendido (id. 8689859)

A defesa do apelado, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 8689863).

Por sua vez, a defesa de Marilson de Sousa Gomes apelou da sentença condenatória, buscando a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória da ocorrência dos crimes imputados a ele na exordial acusatória (id. 90426497).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 90426497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público para que seja afastada a causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 94665992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SORRISO, MARILSON DE SOUSA GOMES

APELADO: MARILSON DE SOUSA GOMES, MPEMT - SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso defensivo.

Conforme relatado, requer a defesa de Marilson de Sousa Gomes a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória da ocorrência dos crimes imputados a ele na exordial acusatória.

Aduz, ainda, que o apelante não pode ser condenado com provas produzidas unicamente a partir dos depoimentos de policiais.

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 8689358), Boletim de Ocorrência (id. 8689372), pelos Laudos Periciais (id. 8689392 e id. 8689688), termo de exibição e apreensão (id. 8689360), reconhecimento de objeto (id. 8689392) e auto de entrega (id. 8689688).

Quanto à autoria dos delitos, o réu Marilson de Sousa Gomes, ao ser interrogado na fase policial, Id. 8689362), permaneceu em silêncio. Já em Juízo, negou a autoria do delito, alegando que possuía somente uma pedra de cocaína para o seu uso, visto que passaria um mês em uma fazenda para trabalhar e consumiria durante esse período.

Negou a propriedade das 19 (dezenove) trouxas consignadas no termo de exibição.

Alegou ainda que a TV apreendida, foi comprada por R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) no estabelecimento de móveis usados na Rua São Francisco e que, na sua residência tinha somente um colchão e uma mochila, visto que teria alugado a casa para que sua esposa, a qual estava grávida, pudesse ter um lugar para residir.

Por fim, negou ser traficante, bem como negou que tivesse corrido para dentro de sua residência ao avistar os Policiais Militares.

Contudo, em depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares Rafael Eloi Amiki, Jedson Decio de Arruda que participaram da diligência em que o acusado foi preso em flagrante, ratificaram as declarações prestadas na fase policial, sobre denúncias de que o réu comercializava entorpecentes, além de confirmarem que a TV teria sido apreendida no interior da residência do apelante

Foram ouvidos em Juízo os Policiais Militares Antonio Marcos Ferreira e Djavanio José da Silva, os quais participaram da diligência, corroborarando a versão apresentada pelos demais Policiais Militares, afirmarem que o réu no momento de sua prisão, confessou que teria recebido a TV em troca de entorpecentes.

Cumpre salientar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Ademais, quanto a tese absolutória do apelante, consigno que não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente e modo em que o entorpecente apreendido estava acondicionado.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante mantinha substâncias entorpecentes – cocaína e pasta-base de cocaína – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de receptação.

Com efeito, no crime de receptação (art. 180, caput do CP), a apreensão do bem ilícito em posse do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência, nesse sentido:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, desde o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso.
(TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021).”

Não obstante a defesa alegue não haver um mínimo de lastro probatório que indicasse o dolo direto de Marilson de Sousa Gomes, tal argumento não merece prosperar, eis que o bem foi reconhecido pela vítima como item furtado de sua residência, além disso, conforme consignado pelos Policiais Militares, o próprio interessado, declarou que teria recebido a TV em troca de entorpecentes.

Assim, o fato de o apelante negar o conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse, afirmando que teria comprado a TV em uma loja de móveis usados, ausente qualquer prova de sua boa fé, não aparta o dolo da prática delitiva, pois a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude da origem dos bens.

Sendo assim, mantenho a condenação do réu pelos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação.

Do recurso ministerial.

In casu
, a pena do delito de tráfico de entorpecentes foi fixada em seu mínimo legal, tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica, tendo sido reconhecido o privilégio na terceira fase, ficando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, busca o Ministério Público, o aumento da pena-base em face da valoração negativa da circunstância prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/2003, além do afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma lei, tendo em vista a quantidade e diversidade de entorpecente apreendido.

Todavia, não assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque,
embora a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva –
6,63
g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base
, tampouco o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2016
.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE (5 G DE MACONHA E 3 G DE CRACK). REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Na hipótese, não obstante o Tribunal a quo tenha feito referência à diversidade da droga, a quantidade de entorpecente apreendida - 5 g de maconha e 3 g de crack - foi pequena, o que revela a desproporcionalidade da exasperação operada. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1602058/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Desse modo, não há reparos a serem realizados na pena aplicada ao réu, devendo ser mantida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos da sentença.

Providência de ofício.

Lado outro, embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim,
em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo-a, de ofício, para
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Por fim, de acordo com a sentença recorrida, a pena referente ao tráfico de drogas foi somada à pena aplicada pela prática do delito de receptação, fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias.

Desse modo, somando-se a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa ao da receptação – 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, chega-se ao total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa de Marilson de Sousa Gomes e Ministério Público e, DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa referente ao delito de tráfico de drogas, ficando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021